Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-14.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010575-14.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada DENISE
FERRAZ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
2
Voto no 35704
Apelação no 1010575-14.2019.8.26.0510
Comarca de Rio Claro
Apelante: Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Denise Ferraz de Lima
Apelação. Ação revisional. Juros remuneratórios. Taxa
anual que supera o dobro da média praticada no mercado.
Readequação. Determinação de devolução dos valores
cobrados à maior. Possibilidade de compensação de tais
valores com débitos relativos ao contrato objeto dos autos.
Recurso parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação que julgou parcialmente
procedente a demanda revisional para declarar abusiva a taxa de juros fixada
no contrato, reduzindo-a para a média do mercado. Em razão da sucumbência
recíproca ambas as partes deveriam arcar com metade das custas e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios então fixados em
R$800,00.
Irresignada, recorre a Instituição Financeira a fls.
110/126. Aduz, resumidamente, que o contrato deve ser mantido, pois
livremente pactuado. Argumenta que a razão de seus juros estarem acima da
média do mercado se deve ao fato de oferecer crédito para pessoas menos
abastadas, de modo que realiza operações com maior risco de inadimplência.
Destaca que não pode o Poder Judiciário intervir na forma de precificação do
produto que a apelante disponibiliza no mercado. Por fim, pede o provimento
do recurso para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente,
requer que os valores até então cobrados em excesso possam abater o débito
remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
3
Contrarrazões a fls. 131/135 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.
Extrai-se dos autos que foi firmado contrato de
financiamento de veículo com taxa de juros mensais de 3,47%, bem como
taxas anuais que representam o montante de 50,58% (fls. 70).
Como bem destacado na r. sentença e admitido pela
parte apelante, a taxa média de juros para operações da mesma natureza no
período de contratação correspondia a 2% ao mês e 22,87% ao ano.
Ou seja, a taxa anual cobrada pela apelante é maior do
que o dobro da taxa média anual divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Como bem decidido no recurso de apelação no
1003835-73.2017.8.26.0554, de relatoria do Nobre e Culto Desembargador
Alberto Gosson, julgado em 19.04.2018, desta Colenda Câmara, em caso
análogo, bem fundamentou que: “... Com o devido respeito à convicção
contrária, o princípio da liberdade contratual estampado na livre disposição
das partes ao estipularem as cláusulas e condições a que subordinam sua
vontade e o seu agir comporta mitigações. Máxime em se tratando de
contratos de adesão decorrentes de empréstimos pessoais a atraírem as
disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, microssistema
legislativo a que as instituições financeiras estão subordinadas. Não custa
enfatizar que, muito embora não se cuide de monopólio o regime de oferta do
crédito no ordenamento brasileiro caracteriza-se pela prestação de
instituições financeiras em regime economicamente concentrado em que nem
sempre a livre concorrência impera. Tem se entendido e com razão, de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
4
pacta sunt servanda, em situações como a retratada nestes autos comporta
atenuações de modo a possibilitar a revisão das cláusulas e condições a que o
tomador do crédito adere quando constatadas ilicitudes e/ou abusividades que
afrontam princípios contratuais caros ao Direito: função social do contrato,
função social da empresa, boa fé objetiva e onerosidade excessiva. ...”
Ressalte-se que a relação jurídica que une as partes
impõe a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Entendimento diverso acarretaria na aceitação de repasse
ao consumidor dos encargos ínsitos à própria atividade, o que não é permitido
pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende do
estabelecido no artigo 39, IV, do CDC, o qual define como prática abusiva
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua
idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços”.
Registre-se que, ainda que os juros não estejam limitados
a 12% ao ano (Súmulas no 596, 648; Súmula Vinculante no 7, do STF; Súmula
382, STJ), constata-se que discrepam da média de mercado, tornando-se
manifestamente abusivos, inclusive por não haver qualquer justificação
plausível para a elevação pelo risco da operação.
Segundo disposição legal, compete ao Conselho
Monetário Nacional expedir ato para limitação, “sempre que necessário, as
taxas de juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de
operações e serviços bancários ou financeiros” que, entretanto, ainda não
exerceu essa prerrogativa (art. 4, IX, Lei 4.595/64).
Para o caso, não se discute que, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em v. Acórdão paradigma, que, havendo
abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de
seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
5
substancial da taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil - BACEN
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
A princípio, a Nobre e Culta Ministra Nancy Andrighi,
visando adotar parâmetros em que consistiriam os aludidos juros abusivos,
sugeriu que fossem considerados precedentes que fixaram o entendimento
acerca da discrepância substancial, o estabelecimento de juros duas ou três
vezes superior ao percentual médio obtido pelo Banco Central, expondo em
seus arrazoados que:
“A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro,
DJ de 24.09.2007) da média”. (os destaques não
constam no original).1
Esta Egrégia Vigésima Segunda Câmara de Direito
Privado, para efeito de reconhecimento da abusividade dos juros, em caso
análogo, considerou como discrepância substancial a taxa praticada pelo dobro
da média de mercado para operações simulares, apurada pelo Banco Central
do Brasil, conforme precedente que ora se colaciona:
1 STJ - RESP 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), 2a Seção, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI. j. 22.10.2008

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
6
“A abusividade dos juros só se reconhece quando
há discrepância substancial entre a taxa praticada e
o dobro da média de mercado para operações
simulares, apurada pelo Banco Central do Brasil
(http://www.bcb.qov.br/htms/opercredito/Consolid
ados.asp) cf. apelação n° 3.005.817-8, da Comarca
de Santo Anastácio, Relator Des. Campos Mello,
julgada em 19.03.2009).2
Vide, também:
“Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa média
para operações similares. Por exemplo, já foi
reconhecida a abusividade na contratação de juros
remuneratórios
aproximadamente
150%
mais
elevados do que a taxa média de mercado
(Rec.Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166).
O entendimento mais razoável é o que considera
admissível o reconhecimento da abusividade em caso de taxa que
comprovadamente discrepe de modo substancial da média de mercado e,
mesmo assim, se tal elevação não for justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rei. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142).
2 TJ-SP Apel. 9226326-84.2005.8.26.0000, 22a Câm.Dir.Priv., Rel. Des. Fernandes Lobo, j. 24.11.2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
7
Mais recentemente, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo, conforme
a previsão do art. 543-C, §7°, do C. P. C, aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional, proclamou
que só é possível o controle judicial quando se tratar de juros manifestamente
abusivos e, assim mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da
Lei 8.078/90, desde que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada. 3
No caso dos autos, embora a apelante argumente que o
motivo de cobrar juros acima da média de mercado decorre do risco de
inadimplência da operação, tal argumento não merece prosperar.
Isso porque a discrepância entre a taxa média e a
efetivamente praticada foi substancial de modo que, se há de fato uma situação
anômala que enseja maior risco à operação discutida nos autos, incumbia à
parte ré demonstrar tal fato, o que, com o devido respeito, não ocorreu.
Assim, com todas as vênias, a mera alegação de que a
parte autora representa maior risco de inadimplência do que a média dos
consumidores não é suficiente para justificar suficientemente taxas de juros
que superem em até o dobro da média praticada pelo mercado.
Desta forma, tem-se que a taxa de juros contratada
deverá ser alterada visando a sua redução para a taxa média praticada por
instituições financeiras no período, recalculando-se a dívida, para afastar o
desequilíbrio contratual e o lucro excessivo do requerido.
Esta relatoria, aliás, já julgou no mesmo sentido:
Apelação Cível 1020522-76.2017.8.26.0344, julgada em 28/02/2019;
Apelação Cível 1008751-33.2015.8.26.0066, julgada em 31/01/2019;
Apelação Cível 1000063-41.2018.8.26.0369, julgado em 17/07/2018; e,
Apelação Cível 1000949-46.2015.8.26.0595, julgado em 06/04/2017.
3 TJ-SP Apel. 9145248-68.2005.8.26.0000 (3.005.817-8) 22a Câm.Dir.Priv.Rel.Des. Campos Mello, j.
19.3.09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
8
Ainda, no mesmo sentido esta Colenda Câmara:
Apelação Cível 1001867-66.2018.8.26.0103, Des. Edgard Rosa, julgado em
16/05/2019; Apelação Cível 1003835-73.2017.8.26.0554; Des. Alberto
Gosson,
Data
do
Julgamento:
19/04/2018;
Apelação
Cível
1008573-54.2018.8.26.0624, Des. Hélio Nogueira, julgado em 30/04/2019; e,
Apelação Cível 1005155-90.2017.8.26.0609, Des. Matheus Fontes, julgado em
31/01/2019.
Assim, neste ponto, merece prosperar integralmente a r.
sentença.
Apesar disso, com o devido respeito, o recurso merece
parcial provimento apenas para acolher o pleito de que os valores cobrados em
excesso possam ser amortizados do montante total em aberto da dívida
discutida nos autos.
Assim, muito embora seja de rigor que o apelante
restitua o que cobrou à maior, também não se deixa de reconhecer que a
apelada é devedora, de modo que, em surgindo créditos e débitos mútuos, é o
caso de se aplicar o instituto da compensação (artigo 368, do Código Civil).
Por consequência, a r. sentença deve ser mantida para
determinar a incidência da taxa de juros média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil e a restituição dos valores cobrados em excesso, de
forma simples, incidindo correção monetária pela Tabela de Cálculos deste
Egrégio Tribunal de Justiça, desde o efetivo desembolso, e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, desde a citação, tudo a ser apurado em oportuna
liquidação, admitida a compensação deste crédito com eventual débito ainda
em aberto que a apelada tenha com a apelante em decorrência do contrato
objeto dos autos.
Por fim, deve ser observado que a fls. 137 foi
reconhecido que o apelante não juntou a integralidade do valor do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010575-14.2019.8.26.0510 -Voto no
9
recursal.
Assim, deve o apelante deve recolher, no prazo de 5 dias
após a publicação do presente acórdão, as custas recursais complementares,
devidamente atualizadas, com sua devida comprovação perante o MM. Juízo a
quo, sob pena de inscrição na dívida ativa, o que resta determinado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, o
recurso merece parcial provimento apenas para se admitir expressamente a
possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com o débito
ainda em aberto relativo ao contrato discutido nos autos, com determinação de
complementação do preparo recursal, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Roberto Mac Cracken
Relator